Tribunal: TCU
Processo: 030.808/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11097/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.808/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Afonso Henrique de Oliveira (XXX.042.438-XX); Alexandre Rodrigues da Rocha (XXX.852.953-XX); Carlos Alberto da Rocha Moreira (XXX.879.988-XX); Cleydson Coelho Cavalcanti (XXX.835.564-XX); Jonilson das Merces Modesto (XXX.542.682-XX); Luciane Campos Silva (XXX.866.637-XX); Marcus Vinicius Ferreira (XXX.639.057-XX); Maria Aparecida Farias Jennings (XXX.457.802-XX); Paulo Cesar da Silva Anciaes (XXX.568.047-XX); Raimundo Waldir da Silva Costa (XXX.059.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.